Tribunal: TJMT
Processo: 1029144-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029144-82.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.543.544-77 (ADVOGADO), JULIETE SANTOS DE ALMEIDA MATOS - CPF: 055.422.114-45 (IMPETRANTE), Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Arom Olímpio Pereira (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL DE SEGUNDO GRAU – OMISSÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA NA CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – FORMALISMO EXCESSIVO – ILEGALIDADE CONFIGURADA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.

O edital do certame vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo ser interpretado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando formalismos excessivos que resultem em prejuízo desproporcional ao candidato aprovado.

2.
A exclusão da candidata, sem que tenha sido previamente notificada sobre a ausência da certidão negativa criminal de segundo grau, configura
omissão da comissão organizadora
, que deixou de cumprir o dever de conferência e comunicação prévia das pendências documentais, conforme previsto no edital.

3. Havendo erro tanto da candidata quanto da Administração Pública no controle da documentação exigida, deve prevalecer o direito da candidata, especialmente quando não há qualquer comprometimento da idoneidade moral exigida para o cargo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de m
andado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JULIETE SANTOS DE ALMEIDA MATOS c
ontra ato praticado pela Coordenação de Operacionalização e Acompanhamento da Comissão de Apoios ao Processo Seletivo, instituída pela Portaria n. 65/204/CDBB, sob a presidência do EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES.

A impetrante alega que, após regular inscrição no
Processo Seletivo de Edital n. 01/2024/MT, foi inicialmente classificada em 2o lugar na lista de aprovados, conforme
Edital n. 04/2023/MT
. Contudo, posteriormente, foi desclassificada, sob a justificativa da
Certidão negativa criminal expedida pela Justiça Federal, de segundo grau de jurisdição, documento que, segundo ela, não era indispensável para a comprovação de idoneidade moral.

Aduz que a
certidão da Justiça Federal de 1o grau
, já apresentada, demonstrava sua idoneidade, e que a desclassificação violou os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e vinculação ao edital
.

Nesses termos, requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos da desclassificação e, no mérito, a anulação da desclassificação, restabelecendo sua posição no processo seletivo, com o consequente reconhecimento de seu direito à vaga pleiteada.

A medida liminar foi deferida (id. 247188650).

A autoridade impetrada prestou informações mediante o Ofício n. 96/2024 - Diretoria, ratificadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 24990161 e id. 251153183).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em minudente parecer do Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela concessão da segurança pleiteada (id. 255577688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A impetrante objetiva o restabelecimento de sua classificação no processo seletivo para credenciamento na área de Psicologia da Comarca de Barra do Bugres, alegando desclassificação indevida em razão da falta da certidão negativa criminal expedida pela Justiça Federal de segundo grau.

O princípio da vinculação ao edital estabelece que as normas previstas no certame sejam de observância obrigatória tanto pelos candidatos quanto pela Administração Pública. No entanto,
esse princípio
não pode ser interpretado de maneira absoluta
, devendo ser aplicado em harmonia com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, principalmente quando a exclusão do candidato se fundamenta
em um formalismo excessivo e desproporcional
.

O
Edital n. 01/2024/MT, retificado pelo Edital n. 02/204/MT, dispõe no item 3.
1.4 que:
“
Havendo documento faltante serão convocados os candidatos para acrescentá-los, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inabilitação.”

Segundo a impetrante, ela
foi contatada pela Gestora do Fórum apenas para complementar um único documento, o qual foi prontamente disponibilizado. Tanto é assim que
s
eu nome constou na lista de aprovados do Edital n. 04/2023/MT
. Contudo, posteriormente, foi
inabilitada
com base na
Informação n. 2434/2024/DGP
, sob a alegação de ausência da
certidão negativa criminal de segundo grau da Justiça Federal
.

Nesse contexto, considerando que o item 3.1.4 do Edital, por seus termos, estabelece a obrigatoriedade de verificação dos documentos exigidos dos candidatos, vinculando a Administração a essa determinação, conclui-se que passou d
espercebida a ausência de certidão de 2o grau da Justiça Federal, a ser apresentada pela candidata e conferida pela Comissão.

Desse modo, pressupondo que houve equívoco tanto da candidata como da Comissão, não se afigura razoável desclassificar a impetrante por deixar de apresentar um dos documentos exigidos pelo edital, pois se trata de mera irregularidade formal passível de convalidação. E, mais importante, incapaz de comprometer a aferição da idoneidade da candidata, máxime diante da apresentação das certidões negativas criminais expedidas pela Justiça Estadual de primeiro e segundo grau e pela Justiça Federal de primeiro grau.

Assim, a despeito do princípio da vinculação ao edital, a casuística dos autos enseja temperos à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em estima a ampla acessibilidade aos cargos públicos e o próprio interesse público na realização do certame, que é a seleção do candidato melhor qualificado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. FORMAÇÃO DE CABOS . APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO FORA DO PRAZO. EXCLUSÃO DO CERTAME. EXCESSO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE . 1. Embora o agravante não tenha acostado documento no prazo determinado no instrumento convocatório, o equívoco da Administração Militar, que, quando do preenchimento do Recibo de Entrega de Documentos, confirmou o recebimento de documento o qual, posteriormente, deu por ausente, deve ser levado em consideração na análise do cabimento da exclusão do candidato do certame. 2. Hipótese em que, diante da postura contraditória da administração, a penalização do agravante com a exclusão de processo seletivo altamente competitivo não é razoável e contraria o interesse público, acabando por representar um excesso de formalismo . 3. Agravo de instrumento provido.

(TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5043677-40.2023 .4.04.0000, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 16/04/2024, TERCEIRA TURMA)

Ante o exposto, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para restabelecer a classificação da impetrante no certame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025